Tribunal: STF
Processo: ARE 1263914
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. ITBI. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ARTIGO 156, § 2º, I, DA CONSTITUIÇÃO. BENS E DIREITOS INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO DE PESSOA JURÍDICA EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL. CONTROVÉRSIA QUANTO À ATIVIDADE PREPONDERANTE DA EMPRESA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO DESPROVIDO.
    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos (doc. 62) objetivando a reforma de decisão (doc. 57) que inadmitiu recurso extraordinário (doc. 50), manejado com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão (doc. 42) que assentou, in verbis:
    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÕRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO TRIBUTÁRIA ITBI. BENS INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO DE PESSOA JURÍDICA PARA INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL. IMUNIDADE. ATIVIDADE PREPONDERANTE. AUSÊNCIA DE RECEITA OPERACIONAL.
    Não havendo atividade econômica e receita operacional, a empresa não preenche o requisito indispensável para o gozo da imunidade prevista na Constituição Federal, disciplinada no art. 37 do CTN. Decisão proferida pelo 112 Grupo Cível.
    Importa registrar que o fato gerador da obrigação tributária é a data de integralização do capital da sociedade através de imóveis, o que ocorreu, no caso (Auto de Lançamento n. 021/2009) em 01.10.2003, sendo cobrado juros de mora e multa, a contar do vencimento da obrigação em abril 2007, como descrito no lançamento.
    Quanto à outra operação (Auto de Lançamento n. 022/2009) , esta se deu em 25.10.2004, tendo o Fisco considerado o vencimento da obrigação em 26.12.2006 e cobrança de juros e multa a partir de janeiro de 2007.
    Não há falar assim em cobrança de juros e multa antes do vencimento da obrigação.
    Correta a cobrança encetada pelo Fisco. Apelação do Município provida.”
    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (doc. 46).
    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, II, 150, I, e 156, § 2º, I, da Constituição Federal.
    Para tanto, alega que a Lei Maior, no que se refere à imunidade do ITBI, excepciona apenas a hipótese de empresas que tem transações imobiliárias como atividade preponderante, não sendo seu caso, já que não auferiu receita financeira e, dessa forma, não atingiu o percentual estabelecido no artigo 37 do CTN para configurar esse requisito legal.
    É o relatório. DECIDO.
    A irresignação não merece prosperar.
    Concluir diversamente do Tribunal a quo quanto ao preenchimento dos requisitos para usufruir da imunidade ao ITBI conferida à transmissão de bem imóvel incorporado ao patrimônio da pessoa jurídica em realização de capital – em especial a definição da atividade preponderante do contribuinte –, demandaria o reexame de matéria fática e da interpretação de normas infraconstitucionais (CTN).
    Ocorre que, a violação constitucional dependente da análise de malferimento de dispositivos infraconstitucionais ou que tem como escopo o incursionamento no contexto fático-probatório engendrado nos autos não se revela cognoscível em sede de recurso extraordinário, porquanto referida pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo restringe-se à fundamentação vinculada de discussão eminentemente de direito constitucional. No caso, a afronta à Constituição, se existente, seria indireta e incidiria o óbice erigido pela Súmula 279 do STF de seguinte teor, verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.
    Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes, que analisaram questão semelhante a dos autos: RE 1.210.244-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 18/12/2019, ARE 1.175.864-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 19/9/2019, ARE 1.128.935-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 30/11/2018, ARE 896.106-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 7/11/2017, ARE 988.892-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 27/4/2017, ARE 660.434-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe de 20/3/2012, AI 858.188-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 20/11/2013, ARE 731.022-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 1º/10/2013, ARE 800.454-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 30/4/2014, ARE 685.346-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 29/11/2013, estes dois últimos portando respectivamente as seguintes ementas:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA CONTRARIEDADE AO ART. 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO. OFENSA REFLEXA. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. TRIBUTÁRIO. ITBI. IMUNIDADE. ART. 156, § 2º, I, DA LEI MAIOR. PREENCHIMENTO DAS CONDIÇÕES. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Este Tribunal firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao texto constitucional. Precedentes. II - Não há contrariedade ao art. 93, IX, da Lei Maior quando o acórdão recorrido encontra-se suficientemente fundamentado. Precedentes. III - Para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF, bem como seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Precedentes. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.”
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Imunidade. ITBI. Requisitos. Questão infraconstitucional. Afronta reflexa. Reabertura da instrução probatória. Súmula nº 279. 1. A questão acerca do enquadramento das atividades da agravante no Código Tributário Nacional para reconhecimento de imunidade é de índole infraconstitucional, sendo certo que eventual afronta aos dispositivos tidos por violados, caso ocorresse, seria de modo reflexo ou indireto, não viabilizando a abertura da via extraordinária. 2. Para acolher a pretensão da recorrente e ultrapassar o entendimento do Tribunal a quo acerca do preenchimento dos requisitos para a configuração da imunidade tributária, seria necessária a reabertura da instrução probatória. Incidência da Súmula nº 279. 3. Agravo regimental não provido.” 
    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da lei processual de 2015, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.
    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, e CONDENO a parte sucumbente nesta instância recursal ao pagamento de honorários advocatícios majorados ao máximo legal (artigo 85, § 11, do CPC/2015).
    Publique-se.
    Brasília, 27 de abril de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente